Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO DE DUPLICATAS VENCIDAS. EMPRESA DEVEDORA INCORPORADA. TRANSMISSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SÓCIOS E ENDEREÇOS IGUAIS AOS DA INCORPORADORA. INTIMAÇÃO E PROTESTO VÁLIDOS. LAVRATURA E REGISTRO DO PROTESTO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A apelante afirma que a sentença “incorre em nulidade pela não observância do procedimento adequado”. Trata-se de alegação de error in procedendo: “1. (...) equívoco do magistrado ao conduzir o andamento do processo, (...) trata-se de erro de forma em decorrência da inobservância dos requisitos formais necessários para a prática do ato. (..)” (Acórdão 1895584, 07092707820238070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1 O procedimento de embargos à execução seguiu todos os trâmites legais (artigos 914 a 920, CPC), observadas todas as fases processuais pertinentes. Conferida solução à contenda conforme livre convencimento do julgador (artigo 370, CPC); sentença pela qual reconhecida a prescrição, pedidos julgados procedentes para reconhecer a inexigibilidade do título. 1.2. Nenhum vício na sentença, preliminar de nulidade rejeitada.
2. “1.1. A sucessão, por incorporação, de empresas, determina a extinção da personalidade jurídica da incorporada, com a transmissão de seus direitos e obrigações à incorporadora.”(REsp n. 1.322.624/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 25/6/2013.). 2.1. Na hipótese, considerando válida e eficaz a incorporação entre as mencionadas empresas e que à empresa incorporadora cabe a titularidade de créditos e débitos da incorporada, bem como que ambas as empresas (incorporada e incorporadora) têm o mesmo endereço e têm como responsável a mesma pessoa, evidenciada a validade das intimações para pagamento com base em protesto.
3. A pretensão executória das duplicatas subordina-se ao prazo prescricional trienal: “O art. 18, inc. I, da Lei no 5.474/68 estabelece que na execução lastreada em duplicata o prazo prescricional da pretensão executiva é de 3 (três) anos.” (TJDFT, Acórdão 1752728, APC 00092138620138070007, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 31/8/2023, DJe 14/9/2023).
4. Na hipótese, o prazo prescricional das duplicatas não se completou ante a interrupção pela intimação válida do protesto. 4.1. O protesto cambial interrompe a prescrição, que recomeça a correr da data do ato que a interrompeu (CC, art. 202, inciso III c/c parágrafo único). E a Lei 9.492/1997 estabelece, nos artigos 14 e 20 que, após a protocolização do título, verificada a regularidade, o devedor é intimado para pagamento e, em não o fazendo, é lavrado o protesto. 4.2. Para fins de interrupção do prazo prescricional, “A data da ‘lavratura’ do protesto não coincide com a data do ‘protocolo’ de pedido de protesto, que assim deve ser feita a distinção, visando a definição exata do termo a quo para a contagem do prazo prescricional.(..)“(Acórdão 1227786, 07132831620198070001, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4.3. No caso de todas as três duplicatas em que se funda a execução, a lavratura do protesto em 05/11/2019 interrompeu a prescrição.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, provido.